Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-27.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZA LIMA FERREIRA - CPF: 427.825.541-15 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – FALTA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO - PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. No caso, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

3. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

4. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se admissível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados na avaliação técnica, preservando, assim, os princípios basilares da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. De tal modo, apurado o consumo da unidade, o consumidor deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luiza Lima Ferreira,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no. 1000481-27.2018.8.11.0003, ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, e julgou procedentes os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar o valor de R$ 3.532,28 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC (ID 60495498).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, embora esteja caracterizada a avaria no medidor e a possibilidade de desvio de energia elétrica, isto, por si só, não caracteriza fraude e o consequente prejuízo na arrecadação da concessionária

Alega que, o termo de ocorrência, por ser produzido unilateralmente pela concessionária prestadora do serviço, não é suficiente para comprovar as irregularidades no medidor, visto que nem o termo, nem seu emissor possuem fé pública.

Defende que, há prova nos autos que a inspeção fora realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito, haja vista, que não ocorreu a retirada do medidor e encaminhado a perícia.

Sustenta que, inequívoca ausência de culpa do apelante da irregularidade constatada no equipamento de medição, de maneira que se constatam os requisitos ensejadores da reparação civil.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 60495500).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 60495504).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar qualquer relação com os fundamentos da sentença, o que leva a seu não conhecimento.

Contudo, sem razão a apelada.

Com efeito, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)
VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança efetuada, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que a sentença está devidamente fundamentada, ainda que não feito qualquer menção às provas colacionadas pela parte autora.

Quanto ao mérito, da análise dos autos tem-se que razão não assiste à autora/apelante.

Isso porque, quanto à questão, a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, deve “
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição
(...)”
(art. 129, §1o, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que
“
uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo
”
(art. 129, §2o).

Logo, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I. seja entregue a pessoa diversa do consumidor, desde que esta tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento
e a retirada do medidor, caso necessário, o que não ocorreu na hipótese, porquanto de imediato foi constatada a fraude no medidor
.

Com efeito, na hipótese, conforme comprovam os documentos colacionados junto à contestação, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de no. 615056/2017, constatando a existência de
“MD com ligação invertida” (sic),
sendo que este procedimento inicial foi acompanhado pela própria autora/apelante, que, inclusive, assinou o T.O.I. (ID 60495461 - Pág. 1/2).

Destaca-se que a inspeção foi devidamente fotografada, conforme indicam os arquivos de ID 60495462 - Pág. 1/4.

Em fase subsequente, a concessionária encaminhou notificação ao responsável pela unidade consumidora, informando a constatação de indício de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade da autora, conforme o Registro Fotográfico realizado no local, o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de R$ 3.532,28 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pela ora autora (ID 60495463 - Pág. 1).

Assim, mostra-se evidente que a autora teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como do resultado proveniente da inspeção realizada na unidade consumidora de sua titularidade, inexistindo, pois, qualquer violação ao art. 129, da Resolução Normativa de no. 414/2010.

Cumpre esclarecer que, diferentemente do pensamento da autora, restou suficientemente comprovado que a empresa Apelada cumpriu todos os procedimentos destacados na Resolução Normativa de regência para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelante, inexistindo, neste caso, qualquer ilegalidade ou irregularidade por parte da concessionária.

Desse modo, o procedimento administrativo concluiu que o medidor, tal como se encontrava no momento da inspeção, não registrava o efetivo consumo da autora/apelante, diminuindo-o, ou seja, a indicação da energia medida não corresponderia com a energia consumida.

Por conseguinte, mostra-se plenamente cabível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no procedimento administrativo (RN n. 414/2010, art. 130),
independentemente da culpa do usuário pela irregularidade encontrada
.

Digo, a cobrança da diferença segue os ditames da boa-fé e da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que, comprovado o consumo da unidade, o usuário deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa, evitando, assim, prejuízos à concessionária de serviço público essencial.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, é valida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
.
(Ap 75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica e a existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito
. [...].
(Ap 38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e a procedência legítima da cobrança da diferença de consumo apurada, no valor de R$ 3.532,28 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), não merece razão à ora apelante, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro a verba honorária fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020